Tribunal: TJDFT
Processo: 0710408-16.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO SOLICITADO PELA PARTE AUTORA. CONTRATO FRAUDULENTO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado indicado nos autos (com a consequente necessidade da parte autora restituir a quantia recebida), além da condenação da parte ré ao pagamento de R$ 1.739,60 referente à devolução, na forma simples, das parcelas descontadas no contracheque da parte autora. Em seu recurso assinala que, em conformidade com o artigo 42 do CDC, deve a restituição ocorrer em dobro. Enfim, defende que a situação relatada configura dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
IV. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). Ainda, a Súmula 479/STJ dispõe que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias.”
V. A parte autora alega que recebeu uma ligação de um representante do Banco informando que possuía valores a receber, de modo que deveria enviar uma selfie como prova de vida. Todavia, ressalta que após atender àquele pedido foi surpreendida com o depósito de valores na sua conta decorrente de um empréstimo consignado que não desejava, sendo efetuado descontos mensais no seu benefício previdenciário.
VI. A partir do disposto no artigo 42 parágrafo único é necessária a comprovação de três requisitos para a devolução em dobro do indébito: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. No caso, não obstante a fraude bancária, destaca-se que não é possível apurar quem foi o efetivo responsável por celebrar o negócio jurídico em nome da parte autora, efetuado com amparo na falha dos procedimentos de segurança da parte ré. Ademais, ocorreu o depósito de pouco mais de R$ 8.000,00 pelo banco réu na conta da parte autora. Assim, é possível apurar que a conduta da parte ré não violou a boa-fé objetiva, tampouco configura ausência de engano justificável, visto que efetuou os descontos mensais acreditando na regularidade daquele contrato. Desse modo, e corroborando a necessidade tão somente de retorno das partes ao seu estado anterior mediante a declaração de inexistência do contrato já fixada na sentença, não há que se falar na restituição em dobro, devendo ser mantida a devolução na forma simples dos valores descontados pela instituição financeira.
VII. Ainda que não se desconheça o aborrecimento sofrido pela parte autora, constata-se que a situação vivenciada não caracteriza abalo moral. Isso porque a indenização por danos morais pressupõe ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo aos direitos de personalidade, o que não se verifica no caso. Não se trata de dano moral in re ipsa, cabendo à parte autora provar que houve o comprometimento da sua existência digna decorrente das operações fraudulentas, o que não ficou comprovado na situação em apreço. Assim, os fatos retratam mero aborrecimento cotidiano, enquanto o abalo moral se configura quando violada a dignidade, mas não em decorrência do aborrecimento, frustração, descontentamento ou qualquer outro sentimento correlato.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça, ora deferida.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.